Tribunal: TJMT
Processo: 1051173-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051173-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA VIEIRA - CPF: 613.420.853-10 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1051173-65.2020.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

THIAGO DA COSTA VIEIRA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Da leitura da inicial, verifica-se que a parte Autora não nega a relação jurídica, relatando apenas que desconhece a dívida objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, a parte ré juntou contrato assinado e faturas que acusam histórico de pagamento e saldo devedor em aberto, se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia.

Saliento, somente em sede de impugnação, alterando, portanto, sua versão, é que a Recorrente questiona a existência da relação jurídica.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes na peça vestibular, tal fato se tornou incontroverso, sendo os débitos originários da mesma devidamente comprovados nos autos.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia à Recorrente comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a parte Recorrente quando nega a contratação na modalidade em que restou demonstrada, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

EXPEDIÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO AO NUMOPEDE.

Uma vez constatada a má-fé por parte da autora, bem como a forma genérica em que o caso foi abordado na exordial, nada impede que o Juízo oficie ao NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, a fim de apurar eventuais irregularidades praticadas a serem investigadas, o que não quer dizer que se aponte alguma culpa dos causídicos dos autos, sendo fato corriqueiro no dia a dia em demandas deste jaez.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios que realinho para 10%, também sobre o valor corrigido da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021